Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-73.2022.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002433-73.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO RANIEL FERREIRA PEREIRA - CPF: 047.717.073-08 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator em relação ao quantum fixada a titulo de danos morais. A Súmula no 29 das Turmas Recursais prevê que "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito" - diante disso, verifico que a parte autora possui 03 inscrições posteriores a discutida nestes autos, diante disso, reputo justa e razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompan
ho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Sentença que com base nos elementos de prova carreados aos autos afasta a legitimidade do débito levado à efeito em desfavor da parte recorrente, todavia, afasta a procedência do pedido de reparação por dano moral sob o fundamento de que existe inscrição preexistente (Súmula no 385 do STJ).

Documento dos autos que indica ser a inscrição objeto da demanda a única em desfavor da parte recorrente, sequer existindo nos autos a alegação de tal hipótese.

Sentença que comporta reforma parcial para o fim de alcançar a condenação da parte recorrida por danos morais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré, referente à dívida discutida nos autos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença eis que foi afastado o direito à reparação por dano moral sob o argumento de que existem anotações preexistentes – Súmula no 385 do STJ – o que não resta documentado nos autos.

Pede ao final a condenação da recorrida ao pagamento de reparação por dano moral para o montante que indica de R$10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Conforme se evola do ato sentencial o juízo a quo com base na prova dos autos reconheceu a ilicitude da inscrição levada a efeito em desfavor da parte recorrente/reclamante ao argumento de que não restou provada a existência da relação jurídica e, consequentemente, do débito.

Todavia, acerca do pedido de reparação por dano moral entendeu por não reconhece-lo ao argumento da existência de outra negativação em desfavor da parte recorrente que antecede a inscrição objeto da presente demanda.

A sentença restou assim fundamentada nesse capítulo:
“
No caso, deixo de fixar danos morais, ante a existência de outra negativações em noma da parte autora, nos termos da súmula 385 do STJ.
”.

Ocorre, todavia, que a documentação dos autos afasta por completo a conclusão verificada no ato sentencial.

O documento juntado pela parte recorrente/reclamante no Id. no 173079898 aponta uma única anotação em desfavor da parte autora, sendo exatamente a que se constitui como objeto da presente demanda.

Registre-se, ademais, que a alegação de aplicação da Súmula no 385 do STJ sequer chegou a ser formulado pela parte recorrida em qualquer oportunidade, quer por ocasião da defesa, quer por ocasião da apresentação das contrarrazões, o que resulta na imposição de reforma da sentença nesse capítulo.

Nesse sentido, tendo sido reconhecida a ilicitude da inscrição, dada a ausência de relação jurídica, não se há de trilhar caminho inverso ao da condenação da recorrida/reclamada ao pagamento de danos morais.

Oportuno registrar inclusive que o próprio ato sentencial chegou a apreciar elementos aplicáveis à fixação da reparação do dano moral.

Verificando que o legislador não delimitou objetivamente os critérios e/ou elementos a serem valorados para a fixação da reparação do dano moral tem-se que devem ser apreciados para alcançar a sua quantificação a capacidade econômica do agressor e do agredido; a extensão do dano; a sua intensidade; as consequências, bem assim que o montante fixado não conduza à caracterização do enriquecimento ilícito do credor; que não deixe de aplicar a natureza pedagógica ao agressor e que não se afaste dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido é que inexistindo outras anotações em desfavor da parte recorrente/reclamante, entendo pela fixação da reparação civil por dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$6.000,00 (seis mil reais) com a incidência de correção monetária INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023